Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cível e adesiva interpostas contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação civil coletiva visando ao pagamento, em pecúnia, de saldo de licença-prêmio não gozada ou utilizada para outros fins por servidores inativos da Polícia Civil do DF, com fundamento no art. 5o da LC 952/2019. Os sindicatos sustentam direito adquirido e violação ao princípio da isonomia, citando o Decreto Distrital n. 35.174/2014 e a Lei Distrital n. 7.491/2024. O Distrito Federal, por sua vez, suscita preliminares de coisa julgada e de prescrição e requer a condenação por litigância de má-fé e ao pagamento das verbas de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada que obste o conhecimento da demanda; (ii) aferir a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (iii) definir a constitucionalidade de atos distritais que reconheceram o direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída por inativos da Polícia Civil do DF; e (iv) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé e a imposição de honorários sucumbenciais aos autores da ação coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de coisa julgada não se sustenta, pois o acórdão proferido no MS 20100020067258 teve por objeto decisão do TCDF que fixava termo inicial para a prescrição em consultas administrativas, não havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido com a presente ação civil coletiva, que trata de atos legislativos posteriores e autônomos.
4. A prescrição quinquenal das pretensões contra a Fazenda Pública deve observar o disposto no Decreto no 20.910/1932, tendo como termo inicial a data da aposentadoria do servidor, nos termos do Tema 516 do STJ. Entretanto, sendo ação coletiva, não se examina a situação individual dos substituídos, afastando-se a incidência da prescrição de forma global e genérica.
5. A conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada por servidores inativos da Polícia Civil do DF é matéria afeta à competência privativa da União, nos termos do art. 21, XIV, da CF/1988. A edição de leis e decretos distritais que tratam do regime jurídico de servidores dessa carreira — como o Decreto n. 35.174/2014 e a Lei Distrital n. 7.491/2024 — configura invasão de competência legislativa, o que torna tais normas inconstitucionais. A ADI n. 0750708-07.2024.8.07.0000 já determinou, cautelarmente, a suspensão ex tunc e erga omnes da Lei no 7.491/2024, reforçando essa inconstitucionalidade.
6. A atuação dos sindicatos autores não configurou litigância de má-fé. O exercício regular do direito de ação, mesmo quando a pretensão é rejeitada, não constitui, por si só, conduta dolosa ou temerária. Nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85, em ações civis coletivas não são devidos honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não configura coisa julgada ação anterior que discute apenas a competência do TCDF para fixar termo inicial de prescrição, quando a nova demanda versa sobre a validade de norma distrital posterior. 2. A prescrição de cinco anos para a conversão de licença-prêmio em pecúnia começa a contar da aposentadoria do servidor, conforme fixado no Tema 516 do STJ. 3. O Distrito Federal não tem competência para legislar sobre o regime jurídico de servidores da Polícia Civil, sendo inconstitucionais os atos normativos locais que tratam da conversão de licença-prêmio em pecúnia. 4. A negativa jurisdicional a pretensão deduzida em ação coletiva não configura, por si, litigância de má-fé, e não impõe o pagamento de honorários sucumbenciais à parte autora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XIV; CPC, arts. 18 e 80; CC, art. 189; Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei no 7.347/85, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.254.456/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe 19.10.2011 (Tema 516); TJDFT, Acórdão 1983099, 0750708-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Conselho Especial, j. 25.03.2025, DJe 09.04.2025; TJDFT, Acórdão 2002233, 0700661-26.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21.05.2025.